Tribunal: TJES
Processo: 5018701-51.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018701-51.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: JOSE ANTONIO MARIM NOGUEIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018701-51.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE ANTONIO MARIM NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE (ART. 621, CPP). REITERAÇÃO DE PEDIDOS SEM FATO NOVO. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de ação revisional por ausência dos pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal. O agravante busca a reforma da dosimetria da pena (fixação no mínimo legal) e o reconhecimento da continuidade delitiva, alegando que a via revisional é idônea para corrigir vício de fundamentação e ilegalidades na aplicação da pena, independentemente de nova prova.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
As questões jurídicas centrais consistem em: (I) definir se a pretensão de rediscussão da dosimetria e do regime de concurso de crimes, sem a apresentação de provas novas ou demonstração de erro judiciário flagrante, preenche os requisitos de admissibilidade da revisão criminal; (II) estabelecer se a ação revisional pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reexame de teses já repelidas em sede de apelação e revisões anteriores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O cabimento da revisão criminal é restrito às hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, exigindo-se fundamentação vinculada para a desconstituição da coisa julgada.

4.
A rediscussão de critérios de dosimetria e da continuidade delitiva, quando já exaustivamente analisados em apelação e revisões anteriores, configura indevida utilização da ação como "segunda apelação".

5.
A ausência de elementos novos, provas inéditas ou tese jurídica não apreciada impede o conhecimento do pleito, pois a revisão criminal não se presta ao mero reexame de fatos e provas.

6.
A manutenção da segurança jurídica prevalece quando o agravante limita-se a reiterar o inconformismo com o mérito da condenação sem apontar erro judiciário robusto ou contrariedade ao texto expresso da lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal não admite o simples reexame de provas ou a rediscussão de teses jurídicas já decididas, sob pena de desvirtuamento de sua natureza excepcional.

2. O inconformismo com a dosimetria da pena, sem a demonstração de erro técnico evidente ou fato novo, não autoriza o conhecimento da ação revisional.

3. Pedidos que constituem mera reiteração de ações anteriores, sem novos fundamentos, devem ser liminarmente rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, art. 621, incisos I, II e III; Código Penal, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 524.130/MS, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.05.2020;

STJ, HC n. 206.847/SP, 6ª Turma, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 16.02.2016.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5018701-51.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: JOSE ANTONIO MARIM NOGUEIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por

JOSÉ ANTONIO MARIM NOGUEIRA
, contra a decisão monocrática de
id. nº 17045831
, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais
(
id. nº 17310626
)
, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional
objetiva
ndo
a reforma da dosimetria da pena, a fixação da reprimenda no mínimo legal e o reconhecimento da continuidade delitiva.

No presente recurso, a defesa busca o conhecimento e provimento da revisão criminal, sustentando que a decisão monocrática impediu o controle de legalidade sobre vício de fundamentação na pena-base e sobre o equívoco no afastamento da regra do crime continuado. Argumenta que a revisão é meio idôneo para corrigir ilegalidades manifestas na dosimetria, independentemente de reanálise probatória.

Pois bem.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados em segundo grau, sem trazer à tona, novos fundamentos que venham sustentar a pretensão deduzida.

Nesta linha,
verifica-se que
a
insurgência contra dosimetria da pena e
o
pedido de reconhecimento de continuidade delitiva foram exaustivamente apreciados em sede de apelação e em duas revisões criminais pretéritas, as quais restaram improcedentes.

A r
ediscussão de critérios de fixação da pena-base, sob alegação de fundamentação genérica ou violação de súmulas, sem fato novo, desvirtua natureza da ação rescisória penal.

Quanto
à
valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, observa-se que temas relativos à culpabilidade e antecedentes foram objeto de escrutínio judicial anterior.

No que tange continuidade delitiva, a manutenção do concurso material fundamentou-se em elementos concretos das condutas, sendo que o pleito de unificação das penas já foi refutado anteriormente.

Desrespeitou, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621 do Código de Processo Penal, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, comportando esta ação fundamentação vinculada e restritiva.

Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material representa medida de exceção, uma vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, não é possível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

É neste mesmo sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA NA ORIGEM: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP. PLEITO DE REANÁLISE DO MÉRITO. TEMAS JÁ DEBATIDOS E REFUTADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. (...). 3. Este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/02/2016, DJe de 25/02/2016). 4. Ressalte-se, ainda, que, "embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos" (AgRg no AREsp n. 734.052/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/12/2015). 5. O Tribunal a quo deixou de conhecer a revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP (condenação contrária à evidência dos autos), por entender que a pretensão defensiva se resumia à reapreciação do quadro fático probatório dos autos, já examinado em sede de apelação criminal, e que não se demonstrou que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou às evidências dos autos, em consonância com a jurisprudência desta Corte. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 524.130/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621 do Código de Processo Penal.

A toda evidência, o pleito revisional traduz mero inconformismo com a decisão condenatória, pretendendo-se, tão somente, a reanálise dos elementos já apreciados nos autos.

No mesmo sentido se manifestou a douta Procuradoria de Justiça em suas contrarrazões, ao asseverar que
“resta evidente que o agravante pretende utilizar o agravo como instrumento de reapreciação do mérito da revisão criminal, sem apontar qualquer vício concreto, ilegalidade manifesta ou erro judiciário na decisão monocrática. Portanto, não há dúvidas de que a pretensão ora requerida já foi integralmente analisada por este E. Tribunal e, à míngua de qualquer novo elemento, não pode ser revista em excepcional sede revisional, sendo de rigor reconhecer a inadequação da via eleita, que tem como escopo sanar erro técnico ou injustiça da condenação”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO
,
MAS

NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo regimental.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o e. Relator para negar provimento ao recurso interposto.

É como voto.